Tribunal: TJDFT
Processo: 0718696-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718696-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VOLKSWAGEN LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que indeferiu o pedido de reconsideração quanto ao arquivamento da execução fiscal com fundamento no art. 1o do Provimento 13/2012 c/c art. 2o do Provimento 54/2001 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (proc. 0038707-87.2008.8.07.0001, ID no 89308412). 2. Com base nos princípios elencados nos arts. 9o e 10 do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto à possível intempestividade do seu recurso, sob pena de não conhecimento. 3. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 14 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO